Tribunal: TJMT
Processo: 0001390-21.2011.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-31
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001390-21.2011.8.11.0007
APELANTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
APELADO: EDISON MARTINS GOMES
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, em face de EDISON MARTINS GOMES, representada pela Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca daquela Comarca, nos autos da Execução Fiscal no 0001390-21.2011.811.0007, reconheceu a prescrição e que julgou extinta a execução fiscal.
Condenou ainda o Município requerido ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
Sustenta, tão somente, o não cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatício em favor da Defensoria Pública Estadual.
Pugna pelo provimento do recurso.
Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do apelo.
Dispensada a intervenção do Ministério Público, nos moldes da Súmula 189 do STJ.
É o relato necessário.
Decido.
Inicialmente, insta salientar que a matéria posta, comporta julgamento monocrático, nos moldes do artigo 932, inciso IV do CPC.
Conforme consignado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, em face de EDISON MARTINS GOMES, representada pela Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Execução Fiscal no 0001390-21.2011.811.0007, reconheceu a prescrição intercorrente julgando extinta a execução fiscal.
Da análise dos autos, intimada a Fazenda Municipal, em 14.11.2019, requereu que se fosse conhecida a prescrição, que a fazenda fosse intimada para baixa da dívida no sistema. (id. 98639820, p.81)
O Município recorre, tão somente, quanto ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
Nesse aspecto, a sentença foi proferida em 16.12.2019, quando já estava em plena vigência a Emenda Constitucional n° 80/2014, de 04 de julho de 2.014.
A condenação é absolutamente descabida.
A Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2.014, trouxe a autonomia administrativa e financeira à Defensoria Pública e, neste sentido, as Câmaras de Direito Público têm decidido:
“(...) Quanto à condenação do ente municipal ao pagamento em honorários advocatícios, necessária a reforma da sentença, ante a alteração trazida pela Emenda Constitucional no 80, de 04 de julho de 2014, litteris:
“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.
(...)
§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal."
Portanto, de acordo com a redação do parágrafo quarto, salvo as peculiaridades de cada um, à Defensoria Pública foram conferidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público. Assim, em relação à Defensoria Pública deve adotar agora após a Emenda Constitucional n.o 80, de 04 de julho de 2014, o mesmo entendimento firmado de que não são devidos honorários advocatícios ao Ministério Público.”
Assim, em relação à Defensoria Pública entende-se que, após a Emenda Constitucional n.o 80, de 04 de julho de 2014, deve adotar o mesmo entendimento firmado de que não são devidos honorários advocatícios ao Ministério Público.
A referida emenda apenas deu aplicabilidade plena ao Artigo 134 da Constituição Federal, ao conferir à Defensoria autonomia funcional, administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária, prerrogativas tais qual se atribuem ao Ministério Público, o que não a desnatura como órgão estatal. Logo, deve ser firmado o mesmo entendimento que ao órgão ministerial.
Incabível, portanto, o pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública.
Nesse aspecto, esta Corte de Justiça decidiu que o arbitramento de honorários é defeso não só em face do Estado, mas também contra o Município.
A propósito:
" RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO C/C REMESSA NECESSÁRIA - OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONHECIMENTO - PREJUDICIALIDADE DO RECURSO ADESIVO - REEXAME NECESSÁRIO – RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA - CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – DESCABIMENTO A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES – COMINAÇÃO DE PENHORA ON LINE - AFASTAMENTO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. 1. "Enunciado n.o 60 – Saúde Pública - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento." (II Jornada de Direito da Saúde - São Paulo - maio de 2015- CNJ)
2. [...] Quando as razões esposadas no recurso de Apelação não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o não conhecimento do recurso. Não sendo conhecido o recurso principal, resta prejudicada a análise do recurso adesivo. (Ap 24200/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 20/04/2017)”.
3. O artigo 500, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece quanto ao Recurso Adesivo: III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal, ou se for ele declarado inadmissível ou deserto. (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973).4. [...] A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Recurso não provido. Sentença retificada em parte.(Apelação / Remessa Necessária 124296/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017)”.
5. " [...] O bloqueio de verba pública via Bacen Jud para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional é prescindível, em virtude da existência de meios coercitivos hábeis a garantirem o cumprimento da decisão judicial. Recurso provido. Sentença retificada em parte. (Apelação / Remessa Necesária 19790/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017) 6. Recurso de Apelação e Adesivo não conhecidos. Sentença em Reexame Retificada Parcialmente. (Apelação / Remessa Necessária 8858/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 25/07/2017)".
[...] Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários advocatícios. (Apelação / Remessa Necessária 70216/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)"
[...]não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Recursos da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta não providos. Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Sentença retificada em parte. (N.U 1000781-40.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 12/05/2021)
Por essas considerações DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação, para afastar a condenação do Município em honorários advocatícios à Defensoria Pública, em face da Emenda 80/2014.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora